Tribunal: TJDFT
Processo: 0725618-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725618-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AGRAVADO: PEDRO AFONSO BISPO DE MIRANDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão de ID 28005507 – p. 3, proferida em cumprimento de sentença proposto por PEDRO AFONSO BISPO DE MIRANDA, que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que autorizou o levantamento de valores, sem o decote dos honorários advocatícios devidos aos advogados do devedor, por força da gratuidade de justiça deferida. Afirma que a situação de insuficiência de recursos do agravado é inexistente; que a parte contrária efetuará o levantamento de R$ 208.083,49, revelando sua capacidade de arcar com os honorários de sucumbência decorrentes do parcial provimento do recurso de apelação; que a parte deixou de demonstrar a situação de hipossuficiência econômica que justificou a concessão da referida gratuidade. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e ao final, o provimento do recurso, para "cassar a decisão agravada" (sic), a fim de que sejam revogados os benefícios da justiça gratuita ao Agravado. Custas recolhidas (ID 28005489 – p. 2). É o breve Relatório. Decido. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Por seu turno, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, Código de Processo Civil). Na hipótese sob exame, convém analisar o contexto em que se realizou o pedido de revogação da gratuidade de justiça. Na petição de ID 90305844, a agravante, ao tempo em que concordou com os cálculos apresentados pelo agravado-credor, pleiteou: "requer seja realizado ‘decote’ dos honorários anteriormente mencionados de R$ 5.834,11, que deverá ser atualizado e decotado sobre o montante efetivamente depositado por esta executada (id 83829752) evitando assim, o manejo de ação executiva para tal fim" Ou seja, a petição que ensejou a decisão agravada não requereu a revogação formal da gratuidade de justiça deferida ao agravado na fase de conhecimento. Os patronos da parte devedora, em defesa de quantia de titularidade exclusiva, resumiram-se a buscar alternativa para evitar a deflagração de procedimento autônomo de cobrança. Em consequência, pela decisão agravada, foi indeferido o decote pleiteado, não tendo o i. juiz se pronunciado sobre eventual alteração da situação econômica do beneficiário. O agravante somente requereu a revogação da gratuidade judiciária nos embargos de declaração – via absolutamente imprópria, porquanto não abarca omissão, contradição ou obscuridade – e neste agravo de instrumento. Não houve requerimento nos moldes do artigo 100 do Código de Processo Civil, tampouco formação do contraditório, no primeiro grau de jurisdição. Se o juízo de origem ainda não se pronunciou sobre o pedido de revogação, a análise direta pelo segundo grau implica supressão de instância. A antecipação da análise do acerto da questão na origem contraria a própria finalidade do agravo de instrumento, que tem como objetivo a reforma da decisão. Sem que o juízo apresente os fundamentos que culminaram na decisão – favorável ou não – a parte sequer conhece quais pontos impugnar. Essa constatação não significa tolher o direito subjetivo da parte de interpor o recurso, mas em reconhecer que a apreciação direta da alegada modificação da capacidade econômica do beneficiário, sem submissão anterior à primeira instância, resulta em vedada supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Em elucidativo precedente desta e. Corte, destacou-se que “o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedido pelo Juízo a quo deve obedecer ao procedimento disposto no art. 100 do CPC/15, cabendo ser examinada pelo Juiz de origem, sob pena de violar o princípio do duplo grau de jurisdição e incorrer em supressão de instância.” (Acórdão 1261577, 07082995520208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020.) Do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 13 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora